Tribunal: TJBA
Processo: 0500757-46.2019.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0500757-46.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas Magistrado(a): Jamisson Francisco Souza Fonseca Recorrente: Valdívio Costa de Souza Advogado(a): Leonardo Oliveira da Rocha (OAB/BA 33.811) Recorrido(a): Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Catharine Rodrigues de Oliveira Matos Procurador(a) de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA VERIFICADAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo realizados em face de duas vítimas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a sustentar a pronúncia; (ii) estabelecer se o caso configura tentativa impossível a justificar a impronúncia; (iii) determinar se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente e deve ser afastada; (iv) avaliar a legalidade e atualidade dos fundamentos da prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. III. Razões de decidir 3. A sentença de pronúncia baseou-se em declarações firmes e harmônicas da vítima e de testemunha ocular, confirmadas por prova técnica da aptidão da arma, evidenciando materialidade e indícios de autoria suficientes. 4. A tese de tentativa inidônea demanda avaliação de mérito que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri. 5. A qualificadora do motivo fútil só pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente ou desprovida de suporte probatório, o que não se verifica no caso. 6. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do fato e múltiplas condenações pretéritas, não havendo violação à exigência de contemporaneidade. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0500757-46.2019.8.05.0004, em que figura, como Recorrente, Valdívio Costa de Souza, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator